Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725029-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA, WEBER LUIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DE SANTA CATARINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17980271) interposto por FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA e WEBER LUIZ DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum, proposta pelos agravantes em desfavor do ESTADO DE SANTA CATARINA, indeferiu pedido de tutela provisória sem antes ouvir a parte contrária, preservando o contraditório e a ampla defesa do ente público. Eis o teor do r. decisório (ID 66297721 do processo de referência): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA, em desfavor da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, conforme qualificação constante dos autos. Recebo a emenda e esclarecimentos, sem prejuízo de nova análise acerca da competência do juízo. Mantenho a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos, a saber: Não é caso de concessão da tutela provisória sem ouvir a parte contrária, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa do ente público. Note-se que não há risco de perecimento do direito ou de ineficácia do provimento final, pois os valores objeto da lide podem ser devolvidos por ordem judicial, caso a justificativa do ente público não seja aceita após o prazo para resposta. Assim, INDEFIRO, por ora, a tutela provisória, devendo-se aguardar a manifestação do ente público. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o ente público via sistema PJe ou pelos correios, a apresentar resposta em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Em seguida, conclusão para reexame do pedido de tutela provisória. Inconformados, aduzem os recorrentes que a sustação, em maio de 2020, do pagamento da paridade remuneratória entre a carreira dos agravantes de Procuradores do Estado de Santa Catarina e dos Procuradores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, levada a efeito por força de decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sem oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, é nula por ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser obstada a redução de suas remunerações. Alegam que a espera pela resposta da parte agravada leva à diminuição da contraprestação pecuniária devida pelo trabalho realizado, verba de natureza eminentemente salarial e, portanto, alimentar. Trazem a lume o Tema de Repercussão Geral 138, no qual Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a revogação dos atos reputados ilegais pelo Estado, se deles já tiverem decorridos efeitos concretos, precisa ser precedida de regular processo administrativo, com efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Requerem a inclusão da parcela suprimida e a determinação de pagamento em folha complementar, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, dos valores descontados nos meses de maio e junho de 2020, bem como aqueles de julho de 2020, se não for possível incluí-los no contracheque do mês corrente. Por fim, peticionam para juntar manifestação da 12a Promotoria de Florianópolis em que se destaca a estrita legalidade do processo administrativo, limitando-se a dar cumprimento à coisa julgada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em conformidade com a narrativa deste recurso, verifico a supressão da rubrica “VERBA EQUIVALENCIA 100” dos contracheques dos agravantes a partir de maio (IDs 66026379, p. 26 e 66026380, p. 30, ambos do processo de referência). Observe-se, também, a inexistência de oportunidade aos recorrentes de exercerem o contraditório no Processo PGE 00002017/2020 do Governo do Estado de Santa Catarina, no qual apenas o Procurador-Geral do Estado foi cientificado, em 13.5.2020 (ID 66026381, p. 3 do processo de referência), e o Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos foi favorável ao arquivamento do procedimento, em 22.5.2020 (ID 6602638, p. 12 do processo de referência). Diante da privação dos agravantes do exercício do contraditório, não há dúvida que a supressão da rubrica, ainda que por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, é, em princípio, nula. No cerne do RE 594.296/MG (Repercussão Geral – Tema 138 ), o STF compatibilizou o enunciado da Súmula 473 com o art. 5o, inciso LV, a Constituição Federal de 1988, pois a garantia passou a ser constitucional, de forma que o interessado em processo administrativo tenha resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Confira-se que o posicionamento da Suprema Corte permanece hígido: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso) (ARE 1242163 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020) Desse modo, à vista da probabilidade do direito evidenciada e o perigo da demora manifesto pelo caráter alimentar da rubrica, afigura-se, de um juízo de cognição sumária, a ilegalidade da supressão perpetrada pela Corte de Contas, a qual, a toda evidência, ocorreu à margem do efetivo contraditório. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que o agravado proceda à inclusão da parcela suprimida “VERBA EQUIVALENCIA 100” no pagamento dos agravantes, bem como seja implementada em folha complementar, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a quantia descontada em maio, junho e julho de 2020. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). Concedo à presente força de mandado. Brasília, 26 de julho de 2020 (domingo). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador